Tribunal: TJPA
Processo: 0810281-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810281-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: IDANILSON PEREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE OEIRAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–

ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 333 DO CP E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003
– NÃO CONHECIMENTO DAS TESTES REFERENTES À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PRISÃO DOMICILIAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – SÚMULA Nº 03 DESTA CORTE – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, em favor de
IDANILSON PEREIRA PANTOJA,
contra ato do Juiz de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18.04.2020, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 333 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, tendo a autoridade impetrada a convertido em prisão preventiva.

Relata que o Ministério Público ofereceu denúncia e a instrução processual iniciou em 26.08.2020, com a oitiva das testemunhas, e findou em 09.09.2020, com o interrogatório do acusado, todas ocorridas por meio de videoconferência, através do aplicativo Microsoft Teams. Após a finalização da instrução, o Magistrado abriu prazo para apresentação de memoriais finais, contudo, a defesa vislumbrou dificuldade na visualização das mídias, e o prazo foi reaberto. Entretanto, o problema não foi solucionado, tendo a autoridade impetrada verificado que os arquivos com os depoimentos das testemunhas foram todos corrompidos.

Diante disso, o Juiz entendeu pela necessidade da renovação do ato processual de colheita de depoimentos das testemunhas, designando nova data para audiência de oitiva das 10 (dez) testemunhas. Esclarecem que em virtude da audiência ter sido agendada para uma data em que o impetrante tinha outra audiência em outra comarca, requereu o adiamento do ato, sendo esta designada pelo Juiz para o dia 17.11.2020.

Acrescenta que a autoridade impetrada no mesmo ato reexaminou, de ofício, a prisão preventiva do paciente, tendo-a mantido com o argumento de que o atraso processual se deu por culpa da defesa.

Assevera que o paciente está preso desde o dia 17.04.2020, há quase 06 (seis) meses, tendo a instrução passado por problemas técnicos relacionados às videoconferências, que nem o Paciente, tampouco a defesa, possui qualquer ingerência na produção das mídias em audiência e, seus problemas técnicos lhe trouxeram prejuízos devido à delonga na finalização processual.

Alega que não é culpa da defesa a designação de audiência em outra comarca em data anterior à agendada pelo Magistrado da Comarca de Oeiras do Pará, tampouco o interesse do Paciente em se ver representado nas audiências somente por um advogado em específico.

Aduz que o Paciente sofreu acidente de trânsito no dia 23.03.2020, que causou um trauma na região de sua cabeça, e, em razão disso, surgiu a necessidade de solicitar e proceder à sua internação em caráter de urgência. E que em razão disso, o Paciente vem realizando tratamentos específicos e utilizando medicamentos de alto potencial e efeitos colaterais, que trazem males à sua saúde, juntando documentação médica recente encaminhada pela Casa Penal, que segundo eles, demonstra a recorrência dos sintomas graves apresentados pelo Paciente, assim como a gravidade e precariedade do seu estado de saúde.

Afirma que a decisão que decretou a preventiva do Paciente não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico, carecendo de fundamentação, sendo desproporcional a quando da análise da situação isolada do requerente.

Pontua que o paciente possui condições pessoais favoráveis que lhe permite responder ao processo em liberdade ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Afiança que a decisão que decretou a preventiva do Paciente carece de fundamentação idônea, vez que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Assegura que o paciente não apresenta qualquer perigo ou ameaça a ordem pública ou a instrução processual, motivo pelo qual deve ser revogada ou
substituída a sua prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Dessa forma, requer o deferimento da liminar pleiteada com a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura.

Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Junta aos autos o documento de Id. 3825207 a 3825275.

Os autos foram distribuídos inicialmente à relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, que analisou e indeferiu a liminar e pediu informações a autoridade coatora e ao verificar a minha relatoria por prevenção ao habeas corpus precedente de nº 0806080-82.2020.814.0000, procedeu a redistribuição dos autos.

A autoridade coatora apresentou informações (doc. ID. 3858545
):

a)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
: tráfico de drogas, comércio de munição e corrupção, tendo o paciente sido flagrado em sua residência na posse de 10 relógios de pulso, 2 celulares, 2 pacotes de chumbo, 1 caixa de cartucho calibre 32, 1 caixa de cartucho calibre 36, 5 recipientes com pólvora, 8 caixas de espoleta, 30 petecas de óxi, 1 rolo de plástico filme, 1 rolo de fita durex, 3 pares de brinco, 1 cordão, 2 anéis, 2 brincos soltos e a quantia de R$ 5.600,00;

b)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: prisão preventiva decretada quando da homologação da prisão em flagrante e mantida em 14/10/2020;

c)

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e se possível, sua conduta social e personalidade
: tecnicamente primário. Segue em anexo certidão de antecedentes criminais;

d)

Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
: está preso desde 14/04/2020, quando foi preso em flagrante;

e)

Indicação da fase em que se encontra o procedimento
: aguardando audiência para continuação da instrução, inicialmente agendada para depois de amanhã (dia 22/10/20), porém redesignada por pedido da defesa.

Além disso, informo a V. Exa. Que este já o segundo habeas corpus impetrado pelo mesmo paciente. Há outro que fora impetrado anteriormente, com os mesmos fundamentos (Processo: 08087959720208140000).

Máxima vênia, ao contrário do que sugere a defesa, a instrução processual está dentro do prazo considerado razoável pelos tribunais superiores, sobretudo em época de pandemia. O réu foi preso em 17/04/2020 e a instrução processual seria finalizada nesta semana, depois de amanhã, em 22/10/2020. Porém, por óbice da própria defesa, será adiada por pouco mais de um mês, o que ainda está dentro de um prazo razoável.

Explico que a audiência já foi realizada. Contudo, houve problemas técnicos na gravação do ato, motivo pelo qual este Juízo designou nova data (22/10/2020) para colher o depoimento das testemunhas e do paciente.

No entanto, para a surpresa deste magistrado, a própria defesa causou atraso no processo. Na mesma petição em que desistiu duas advogadas (deixando habilitado somente um advogado) o réu postulou o adiamento do ato pela coincidência de compromissos, justamente o único advogado que restou patrocinando a causa.

Há de se convir que causa estranheza o fato do réu desistir de duas advogadas quando tomou conhecimento que a audiência seria realizada novamente. Vale dizer, as advogadas já tinham acompanhado o paciente nas audiências de instrução realizadas, e logo agora, que serão refeitas, foram destituídas, restando somente um advogado no seu patrocínio, coincidentemente aquele que tinha outra audiência na data e, por este motivo, postulou o adiamento do ato.

Explicando melhor, havia 3 procuradores com poderes para representar o acusado. O réu, no mesmo ato que pede o adiamento, destituiu dois dos seus procuradores.

(Dras. Leila Vania Bastos Raiol e Maria dos Anjos Rezende Ribeiro), restando apenas o advogado Antonio Vitor Cardoso Tourão Pantoja apto a representa-lo (justamente o causídico que possui compromisso para o mesmo dia). Diante de tais circunstâncias, conclui-se que o adiamento da audiência foi causado pelo próprio acusado.

Tenho a informar que, muito embora tenha vislumbrado um pedido inusitado de adiamento (inusitado porque foi provocado pela defesa), para não causar prejuízos à ampla defesa e ao contraditório (ao fim e ai cabo, prejuízo do acusado), este Juízo designou novamente a audiência para 17/11/2020, quando serão ouvidas todas as testemunhas e, se necessário, realizado novo interrogatório do réu.

Por oportuno, sobre o fato que embasa a acusação, entendo presentes os indícios de autoria não só pelo crime de tráfico de drogas, como também do crime de corrupção ativa e comércio proibido de munição, conforme já demonstrado em decisões anteriores que decretou e manteve a prisão preventiva, que ora vão anexas a estas informações.

O paciente insiste, ainda, no acidente sofrido e que deveria estar fazendo tratamento em casa. Conforme já demonstrado em outras oportunidades, o paciente não está acometido de doença que não possa ser tratada dentro da casa penal.

Ressalto que o paciente é pessoa conhecida nesta urbe pela prática do crime de tráfico de drogas e por seu envolvimento com facção criminosa, como foi relatado na primeira audiência pelos policiais militares e civis, aí incluída a autoridade policial. Daí porque se faz necessária a manutenção da custódia cautelar.

Por fim, smj, entendo que a prisão é legal, não havendo qualquer arbitrariedade ou ilegalidade, sobretudo porque presentes os requisitos que autorizam a prisão, tanto legais, quanto jurisprudenciais. (...)”

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pelo não conhecimento por se tratar de mera reiteração de pedido. Porém, se conhecido, no mérito, pela denegação da ordem.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão quanto aos pedidos de ausência de fundamentação da prisão preventiva; de prisão domiciliar, a presença de condições favoráveis ao paciente e/ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, isto porque verifica-se que os presentes pleitos já foram analisados em outros habeas corpus junto este Tribunal, como o
Habeas corpus nº 0803520-70.2020.8.14.0000, de minha relatoria,

no qual foi apreciado todos os referidos pedidos debatidos na inicial (Acórdão de ID nº 3278125), como também, mais recentemente nos autos do Habeas Corpus nº
0808795-97.2020.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, configurando, assim, reiteração
do
writ
, conforme Acórdão de ID
nº
3880769

cuja ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

“EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 333 DO CPB C/C ART. 69 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO FINALIZADA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE NA SAÚDE DO PACIENTE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FAZENDO TRATAMENTO REGULAR NA CASA PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. Quanto à alegação de excesso de prazo, verifiquei que das informações advindas do Juízo a quo, o processo está tramitando normalmente, com a realização de todos os atos processuais, já tendo chegado ao seu termo final, faltando apenas as alegações finais da defesa, para a prolação da sentença. Nessas circunstâncias, não há mais que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante Súmulas nº 01 desta Corte de Justiça e nº 52 do Superior Tribunal de Justiça; 2. Ao contrário do que afirmou o impetrante no presente Habeas Corpus, há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no modus operandi do agente, devendo ser preservada a ordem pública; 3. Outrossim, quanto a alegação de que a saúde do paciente é precária, verifico que os documentos acostados aos autos dão conta de que o paciente está sendo tratado pela casa penal, não havendo a situação de precariedade nem gravidade apontada. Na ficha de Avaliação Biopsicossocial, à ID 3619174, é possível constatar que o paciente está fazendo uso de diversas medicações, e que sempre que precisa, é atendido pela equipe médica da Casa Penal a qual está custodiado, inclusive já tendo sido atendido pelo médico Neurologista (ID 3623155); 4. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar; 5. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso; 6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.”

Conforme se observa no Acórdão supratranscrito,
o indeferimento dos pedidos de ausência dos requisitos da prisão preventiva, de prisão domiciliar e de condições favoráveis da paciente e/ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, foram analisados anteriormente, tendo sido apontado a necessidade da manutenção de sua prisão diante da presença dos requisitos disposto no artigo 312 do CPP.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de
Habeas Corpus
e posicionamento de nossa jurisprudência
:

[...] Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...]
Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. AFASTAMENTO DE CARGO. VEREADOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA MEDIDA. QUESTÃO VEICULADA EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDAMUS. DECISÃO ACERTADA. REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há como dar-se seguimento a impetração quando a questão aqui levantada já foi deduzida e será examinada no mandamus anterior. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de writ anteriormente ajuizado caracteriza indevida reiteração de pedido, o que obstaculiza o seu conhecimento. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014).

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que não seja o conhecimento parcial da ordem,
referentes à ausência de fundamentação,
de prisão domiciliar, a presença de condições favoráveis ao paciente e/ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, verifica-se que o processo está tramitando regularmente, inclusive, com a conclusão das audiências das oitivas de testemunha e interrogatório do réu, conforme consulta ao Sistema Libra em 17/11/2020.

Verifiquei pelas informações do juízo a quo, que a defesa havia dado causa ao atraso na conclusão do ato processual, posto ter requerido o adiamento da audiência marcada pelo juízo, por possuir outro compromisso e destituindo os poderes das outras advogadas que já estavam atuando juntamente no processo, conforme as informações de Doc Id.
3858545
:

“Explico que a audiência já foi realizada. Contudo, houve problemas técnicos na gravação do ato, motivo pelo qual este Juízo designou nova data (22/10/2020) para colher o depoimento das testemunhas e do paciente.

No entanto, para a surpresa deste magistrado, a própria defesa causou atraso no processo. Na mesma petição em que desistiu duas advogadas (deixando habilitado somente um advogado) o réu postulou o adiamento do ato pela coincidência de compromissos, justamente o único advogado que restou patrocinando a causa.

Há de se convir que causa estranheza o fato do réu desistir de duas advogadas quando tomou conhecimento que a audiência seria realizada novamente. Vale dizer, as advogadas já tinham acompanhado o paciente nas audiências de instrução realizadas, e logo agora, que serão refeitas, foram destituídas, restando somente um advogado no seu patrocínio, coincidentemente aquele que tinha outra audiência na data e, por este motivo, postulou o adiamento do ato.

Explicando melhor, havia 3 procuradores com poderes para representar o acusado. O réu, no mesmo ato que pede o adiamento, destituiu dois dos seus procuradores.

(Dras. Leila Vania Bastos Raiol e Maria dos Anjos Rezende Ribeiro), restando apenas o advogado Antonio Vitor Cardoso Tourão Pantoja apto a representa-lo (justamente o causídico que possui compromisso para o mesmo dia). Diante de tais circunstâncias, conclui-se que o adiamento da audiência foi causado pelo próprio acusado.”

Diante disso, percebe-se que a defesa atrasou o andamento da marcha processual, posto ter remarcado a audiência de instrução e julgamento.

Noutros termos, verifico incidir a súmula nº 03 desta corte, senão vejamos:

Súmula nº 3:
Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução.

Diante disso, inexiste qualquer inércia do estado juiz na vertente, e, consequentemente, excesso de prazo.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso de prazo deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão dos prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada. (TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO NA PARTE CONHECIDA
.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/12/2020